Tribunal: STF
Processo: Rcl 85693
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Fundação Casa - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região inobservado, no processo n. 1000233-98.2025.5.02.0041, o decidido na ADI 3.395 e no RE 1.288.440 (Tema 1.143/RG). 

Narra que o juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta por servidor público na qual se discute a validade de regulamento interno que estabelece jornada de trabalho, e o pagamento das horas extras correspondentes.

Sustenta que, com base nos paradigmas invocados, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça comum.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 1.288.440 (Tema 1.143/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo a apreciar a alegada ofensa à ADI 3.395.

Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito da ADI 3.395, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se: 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)

Indico, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Alexandre de Moraes:

(...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.

No caso sob apreciação, o órgão reclamado, com base nas provas dos autos concluiu que o vínculo mantido entre as partes era de natureza celetista. Além disso, concluiu que a pretensão autoral não era fundamentada em atos administrativos internos do ente público. Transcrevo:

Irresigna-se a Fundação Pública contra a sentença de primeiro grau, sustentando que a Justiça do Trabalho é absolutamente incompetente para processar e julgar a presente ação, por se tratar de controvérsia envolvendo servidor público celetista, cuja escala de trabalho é regulamentada por ato administrativo e acordos coletivos firmados com entidade sindical. 
Argumenta que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1288440 (Tema 1.143 da Repercussão Geral), a competência para julgamento de demandas dessa natureza pertence à Justiça Comum.
Reforça que a escala de trabalho debatida possui índole eminentemente administrativa, tratando-se de relação jurídico-administrativa, o que afasta a competência da Justiça Especializada, razão pela qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito. 
Razão não lhe assiste. 
A definição da competência depende da análise da relação jurídica descrita no pedido e na causa de pedir, que não pode ser alterada pelo Poder Judiciário. 
Conforme consta da petição inicial, o pedido e a causa de pedir possuem fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, uma vez que se referem ao pagamento de horas extras relativas ao período de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, em razão da ausência de instrumento coletivo que conferisse validade à escala 2x2, com jornadas de 12 horas de trabalho. 
Destarte, sendo o vínculo da demandante regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, além de o pedido e a causa de pedir encontrarem fundamento na legislação juslaboral, impõe-se reconhecer a competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar o feito, não incidindo, in casu, o Tema 1143 do Excelso Pretório, porquanto a parcela vindicada não ostenta natureza jurídico-administrativa, v.g., lei estadual, estatuto do servidor público ou na própria Constituição estadual. 
Nessa senda, corroboram tal exegese as decisões monocráticas prolatadas em sede de conflito de competência pelos Eminentes Ministros da Suprema Corte: STF - CC: 8389 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/08/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12/08/2024 PUBLIC 13/08/2024; STF - CC: 8402 SP, Relator: CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 28/06/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28 /06/2024 PUBLIC 01/07/2024. 
No mesmo sentido, citem-se as decisões monocráticas em sede de conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça: STJ - CC: 206213, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/08/2024; STJ - CC: 206290, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 09/08/2024. 
Rejeito a preliminar.
(Grifei)

Ocorre que, na ADI 3.395, não se discutiu sobre a específica questão da competência para julgamento de demandas em que o vínculo de trabalho com o Poder Público seja regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo este o caso dos autos. 

Ademais, uma vez que as parcelas pleiteadas no feito subjacente, segundo consta do ato reclamado, são de natureza trabalhista, tampouco há identidade temática com o Tema 1.143/RG (RE 1.288.440).

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente